Tribunal: CARF
Processo: 13819.903407/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903407/2008-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.979 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999
COFINS. PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-004.544, de 28/11/2018 (fls. 75/82), proferida pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903407/2008-83
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Declaração de Compensação
O contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP de fls. 2/6, pelo qual pleiteou à RFB a
homologação de compensação valendo-se de créditos de contribuições recolhidas a maior em
decorrência da não dedução de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Ao proceder a análise, a DRF/São Bernardo do Campo/SP, prolatou o Despacho
Decisório (eletrônico) de fls. 7/10, com a seguinte informação: “A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do referido Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 11/13), sustentando, em síntese, que:
a) transmitiu o PER/DCOMP pelo qual pleiteou a homologação de compensação,
valendo-se de créditos de contribuições recolhidas a maior em decorrência da não dedução de
vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM);
b) que tais créditos, sempre existiu e, que resta plenamente demonstrado na
DCTF; insiste que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao
4° Tri/1999, comprova e, da análise de tal documento, pode-se concluir, que há crédito suficiente
para a compensação formalizada na PER/DCOMP em questão;
c) que nunca houve mora ou infração da Contribuinte, motivo pelo qual a
cobrança de multa e juros apresentada no Despacho Decisório é igualmente descabida.
A DRJ em Campinas (SP), após análise da Manifestação de Inconformidade,
acima, proltou o Acórdão no 05-29-622, de 05/08/2010 (51/55), decidindo no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter os termos do Despacho Decisório
recorrido. A referida decisão assentou que:
a) o Despacho Decisório eletrônico funda-se nas informações prestadas pela
interessada nas declarações apresentadas à RFB. A inexistência do crédito informado nas
declarações justifica a não homologação, sendo que a retificação de tais declarações
posteriormente à emissão do despacho eletrônico não o invalidam;
b) é requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação
dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida a compensação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 62/68, no qual, com algumas variações, repisa o que fora articulado em sede
da Manifestação de Inconformidade, requer especial atenção do CARF, quanto:
a) ao princípio da busca pela verdade material e que cumpre à própria Receita
Federal, mediante procedimento próprio, lançar mão de outros expedientes para averiguar a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

validade da restituição/compensação efetuada, já que dispõe das informações e meios para tanto
e que a determinação de diligências na empresa, por exemplo, teria solucionado o caso de plano;
b) reitera que a DCTF retratava a condição de liberação do pagamento indevido;
c) se o PER/DCOMP é declaração eletrônica com verificação também eletrônica,
as declarações retificadoras do contribuinte deveriam passar pelo mesmo crivo automático e
eletrônico, o qual encontraria guarida nas demais declarações e documentos da empresa já
amplamente disponíveis na RFB;
d) se existente qualquer inconsistência em declarações, ainda que não condizentes
com a realidade dos fatos, está praticamente autorizado o enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública, que já recebeu um pagamento a maior ou indevido no passado e pretende, agora, ser
novamente contemplada, dessa vez com multa e juros.
Decisão/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3201-004.544, de 28/11/2018 (fls. 75/82), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) a DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente ao procedimento fiscal, exige comprovação material do crédito alegado;
b) que as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado; e
c) o direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
d) estando o crédito tributário constituído pela DCTF original, seria preciso
demonstrar, documentalmente, a composição da base de cálculo e as deduções permitidas em lei,
com os livros oficiais, escrituração ou documento legal que se revista do caráter de prova; e
e) que após qualquer procedimento de ofício pelo Fisco, a retificação da DCTF
incide em ausência de espontaneidade, caracterizando vício de motivação, e, por isso, exige
comprovação material. Cita, para tanto, o art. 11 da Instrução Normativa no RFB 786, de 2007.

Embargos de Declaração
Intimado do Acórdão no 3201-004.544, de 28/11/2018, o contribuinte opôs
Embargos de declaração de fls. 93/95, alegando omissão, quanto à falta de pronunciamento sobre
a decretação da nulidade do procedimento de cobrança, e contradição, em relação ao disposto no
§1o, do art. 11, da IN SRF no 786, de 2007.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, nos termos do Despacho às fls. 112/117.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada Acórdão no 3201-004.544 e da rejeição dos Embargos opostos,
insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial
de divergência (fls. 128/137), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

entendimento firmado pelos julgadores, quanto a seguinte matéria: “Instrução Normativa RFB
n.o 786, de 2007, vigente à época dos fatos, bem como suas reproduções em Instruções
Normativas subsequentes”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada a decisão recorrida. Alternativamente, também em consonância com a interpretação
dada nos Acórdãos paradigma trazidos, requer o retorno dos autos à origem para novo
processamento da DCOMP com base em todo o arcabouço probatório (verdade material),
inclusive DCTF retificadora, permitindo a busca da verdade material.
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigmas os
seguintes Acórdãos: no 1201-003.435 e no 1301-004.176, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma negou provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte, sob o fundamento de que a DCTF retificadora foi apresentada sem a devida
comprovação material, ou seja, desacompanhada dos respectivos elementos de prova, no
momento processual apropriado, que comprovariam a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
No Acórdão paradigma no 1301-004.176, em situação fática semelhante, o
Colegiado decidiu de forma diversa, dando provimento parcial ao recurso voluntário, com o
retorno dos autos à unidade de origem para que se analise o mérito do pedido, quanto à certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos e esclarecimentos.
Do Exame de Admissibilidade do RE, confrontando as ementas (recorrido e dos
Acórdãos paradigmas), verificou-se que a divergência suscitada foi comprovada por meio do
segundo paradigma, o Acórdão no 1301-004.176, que decidiu que autos, ante as alegações
apresentadas, deveriam retornar à unidade de origem, para se for o caso, elaborar Despacho
complementar.
Assim, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 150/152, DEU SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 154/161, requerendo
que seja negado provimento ao recurso interposto.
Aduz que o contribuinte que é detentor de crédito tem sim direito à compensação,
mas a contrapartida é adotar corretamente o procedimento previsto na legislação tributária. Aliás,
é com base no princípio da verdade material que deve ser exigida a comprovação do atendimento
a todas as formalidades legais para validade da compensação efetuada.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara
da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 150/152, com os quais concordo e cujos fundamentos
adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à matéria “Instrução Normativa RFB no 786, de 2007,
vigente à época dos fatos, bem como suas reproduções em Instruções Normativas subsequentes”,
que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Veja-se:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o. A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados. (...)”
No Acórdão recorrido, o Colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário,
sob o fundamento de que a DCTF retificadora foi apresentada sem a devida comprovação
material, ou seja, desacompanhada dos respectivos elementos de prova, no momento processual
apropriado, que comprovariam a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
O Contribuinte aduz em seu recurso que, não se trata de reanálise das provas.
Trouxe à tona o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, cuja capitulação legal, remonta
justamente ao art. 11, § 1o, da IN RFB no 786, de 2007. Alega que em linhas gerais, o Parecer é
claro ao determinar que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido da compensação.
Pois bem. A compensação instrumentada por PER/DCOMP, como no caso dos
autos, de fato não poderia ter sido homologada por restar ausente requisito essencial à sua
validade, qual seja, equivalência entre as informações prestadas em DCTF e na DCOMP
apresentada. Já a contribuinte alega que a informação prestada em DCTF não corresponderia à
verdade, fazendo a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório.
Como se vê, estamos a tratar de Declaração de Compensação (extinção de crédito
tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II, do CTN), em que o Contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório. Isto é, não
comprovou nos autos que houve erro ou pagamento a maior hábil a gerar o indébito alegado,
proveniente de contribuições recolhidas a maior em decorrência da não dedução de vendas
realizadas para a Zona Franca de Manaus.
Em sua defesa, o contribuinte alega ter sido um mero equívoco de fato no
preenchimento da DCTF e informa que o crédito existe e que procedeu à retificação da
Declaração após a ciência da não homologação da compensação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

E, de fato, verifica-se nos autos que o Despacho Decisório foi cientificado ao
contribuinte em 21/08/2008, e a DCTF retificadora foi transmitida em 08/09/2008, portanto,
retificada depois da ciência do Despacho Decisório, aplicando-se os efeitos da exclusão da
espontaneidade, conforme previsto na legislação no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta forma, é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o
requerente fazê-la e da eficácia probatória que a DCTF retificadora carreia na comprovação do
alegado indébito tributário.
Verifica-se no Acórdão recorrido que o Colegiado entendeu não haver
comprovação dos créditos alegados e, com os elementos constantes nos autos (como a cópia de
Declarações de sua própria responsabilidade), não foi possível verificar a certeza e liquidez do
direito pleiteado, consoante extrato do voto abaixo transcrito (fl. 81):
“(...) Dado que a DCTF ativa tinha o valor total do Darf de pagamento, a
compensação foi negada por comparativo eletrônico.
Sem os elementos de prova do direito da recorrente, atento aos requisitos de
certeza e liquidez do crédito, de acordo com art. 170 do CTN, se mostra
impossível desconstituir o que formalmente foi constituído, por meio da
DCTF original”. (Grifei)
Entendo que faltou com seu dever de colaboração duplamente a Contribuinte:
primeiro, pelo pedido de crédito alçado em documentação que, por lapso, não corrigiu, nem
comprovou, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade; e, segundo, por insistir em sua
peça recursal na não comprovação, mesmo tendo a DRJ indicado expressamente as razões do
indeferimento e que documentos deveria a postulante ter carreado aos autos.
A comprovação do crédito, no caso presente, faz-se mais necessária tendo em
vista a natureza que o Contribuinte a ele atribui. Com efeito, os créditos eventualmente
decorrentes de vendas para a Zona Franca de Manaus no período aqui considerado decorrem de
um número limitado de hipóteses definidas em função da legislação vigente e da natureza das
receitas. Assim, a demonstração de que os créditos reivindicados se enquadram nas
possibilidades de isenção definidas na legislação de regência é um requisito inafastável e cabe ao
Contribuinte fazê-la.
Quanto à inobservância do Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, que a
RFB editou para uniformizar o entendimento e procedimentos às compensações efetuadas com
pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF, destaca-se o
posicionamento da RFB que, mesmo que a retificação das DCTFs ocorra após a não
homologação das compensações vinculadas, a conformidade das obrigações acessórias quando
da Manifestação de Inconformidade leva necessariamente à revisão da decisão, a menos que haja
razões para o não acatamento das retificadoras - suspeitas que poderão ser confirmadas em
diligência efetuadas pela Fiscalização. Veja-se trecho do referido Parecer Normativo:
“RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
“(...) Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.” (Grifei).
De fato, em que pese o Parecer acima sobre a possibilidade de solicitação de
diligência e, haver o Colegiado verificado a inviabilidade de conferir liquidez e certeza aos
créditos pleiteados apenas com a documentação acostada aos autos, não manteve-se silente
quanto a realização de diligência. Veja-se trecho parte da ementa (interessa ao caso, fl. 75):
“VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado. (Grifei)
E, isto se deu porque, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato
e analisar efetivamente o mérito da questão e demandar a realização de diligência, deveriam estar
presentes nos autos os elementos comprobatórios que pudessem considerar no mínimo como
indícios de prova dos créditos alegados (além das Declarações de sua responsabilidade, DARF,
uma vez que estas o Fisco as tem acesso), o que, como assinalado, não se verificou no caso.
Como é cediço, a realização de diligência depende da convicção do julgador, que
pode indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem que isso gere
qualquer preterição de direito de defesa. A diligência ou perícia não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco.
No recorrido resta claro que o contribuinte, em nenhum momento, se desincumbiu
do ônus de comprovar o direito creditório alegado. Não se trata, portanto, de mera questão
formal, sobre até qual momento seria possível a comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado, até mesmo porque da análise dos autos extrai-se que em todas as oportunidades em
que o contribuinte trouxe documentos, esse foram analisados pelos julgadores administrativos.
Conforme bem demarcado pela decisão recorrida, a questão posta na espécie é a
desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o
débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e demonstrar qual o
montante efetivamente devido.
Nota-se que o contribuinte pretende, na verdade, a inversão do ônus da prova, de
modo que seja o Fisco o encarregado da prova do direito creditório informado na DCOMP.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apresentar na Impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir", da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado o ônus da apresentação das
provas hábeis do direito que julga ter, segundo dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, bem como, no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 e art. 36 da Lei n. 9.784, de 1999, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Por isso, no presente caso, o contribuinte, para dar suporte à alegação, como dito
alhures, deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal (extrato dos lançamentos nos
livros Diário e Razão, cópia dos livros fiscais, por exemplo), para efetivamente demonstrar o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

erro cometido. Neste sentido, é recorrente o posicionamento desta CSRF, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. A mera retificação de DCTF, realizada posteriormente à ciência do
despacho decisório e desacompanhada de documentação contábil e fiscal que a sustente,
não tem o condão de reverter o despacho decisório que denegou a compensação.
(Acórdão no 9303-008.902 - 16/07/2019, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)”
“DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF retificadora não foi comprovada
nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez do crédito (indébito)
financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém-se a não homologação da
Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - 13/06/2018, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)”
Para consolidar tal entendimento, reproduzo trecho da decisão consubstanciada no
Acórdão CSRF no 9303-005.226, de 20/06/2017, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte
não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(Grifei)
Posto isto, uma vez que o Contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos
de prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, não se
prestando a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco, é de se negar o provimento ao Recurso Especial interposto.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903407/2008-83

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital